Tribunal: STF
Processo: AI 405784
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não tem razão o agravante.  Esta
Corte, com relação ao artigo 17 da Lei 7.730/89, já firmou o
entendimento de que, no caso, não pode ser aplicada à caderneta de
poupança, durante o período para a aquisição da correção monetária
mensal já iniciado, legislação - e, portanto, esse dispositivo legal
mencionado - que altere, para menor, o índice dessa correção, pois
essa aplicação afronta o ato jurídico perfeito, e, assim, o direito
adquirido.
- Ademais, o acórdão recorrido, por assim entender, não
violou, evidentemente, a competência da União para legislar sobre
questões monetárias.
Agravo a que se nega provimento.